Tribunal: TJDFT
Processo: 0737915-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737915-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIA CORRÊA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. EMENDA À INICIAL QUE SUPRIMIU CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. NÃO OBSERVÂNCIA. DECOTE DE PARCELA EXTRAVAGANTE DA DECISÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA À ESTABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL TRAVESTIDA DE QUESTÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V E § 5o DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO ESCOLHE UMA DENTRE VÁRIAS INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. SÚMULA 343/STF. SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE DESVIRTUAR O INSTITUTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. 1. Preliminar de nulidade por infringência o princípio da congruência. A decisão que, ao indeferir a petição de inicial, aprecia alegação posteriormente suprimida em sede de emenda à exordial infringe o dever de adstrição do julgador aos limites conferidos à lide pelas partes, importando em julgamento extra (ou ultra) petita. Tendo a decisão agravada se fundamentado em outros tópicos, a nulidade deve ser reconhecida apenas em relação àquele primeiro. Preliminar acolhida em parte tão somente para decotar o tópico que extravasou os novos limites da lide conferidos pela petição de emenda. 2. Preliminar de nulidade por afronta à estabilidade da jurisprudência do tribunal. Para além de se tratar de matéria intrinsicamente ligada ao mérito tanto do recurso, como também de fundamento que se destina a justificar próprio objeto constante da ação rescisória, tem-se que o arrazoado que busca se revestir de preliminar em sede de agravo interno na verdade busca, a toda evidência, apresentar novos elementos persuasivos quanto ao pleito rescisório, o que caracteriza de maneira muito clara inovação recursal, e que, portanto, não deve ser admitido. Preliminar não conhecida. 3. A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” e ao princípio basilar da segurança jurídica. 4. A decisão de indeferimento da petição inicial consignou que o fundamento elencado pela autora de suposta violação a literal disposição de lei configura nítida pretensão ao reexame de questões efetivamente debatidas na sentença e no acórdão impugnado, objetivando, na verdade, a prevalência de entendimento diverso sobre o tema ao reiterar o pleito pela incidência da Súmula no 378/STJ, não aplicada no caso concreto fundamentadamente (art. 11 e 489, II, CPC e art. 93, IX, da CRFB). 5. Preliminar acolhida em parte. Agravo parcialmente provido, tão somente para decotar parcela extravagante da decisão, restando mantida quanto aos demais tópicos, inclusive o indeferimento da petição inicial. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o colegiado julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de julgamento extra petita, sob o argumento de que o acórdão impugnado julgou improcedente a ação rescisória tomando por base causa de pedir e pedido estranhos à lide, amparado em premissas diversas daquelas delineadas pela ora recorrente; c) artigo 926, caput, do Código de Processo Civil, expondo que houve violação à estabilidade da jurisprudência do TJDFT e que inexistiu inovação recursal na inicial da ação rescisória; d) artigos 927, inciso III, e 966, inciso V, §§ 3o e 5o, ambos da Lei Adjetiva Civil, apontando a inobservância do Tema 14 do STJ, fundamentando que, uma vez reconhecido o desvio de função, são devidas verbas remuneratórias decorrentes da irregularidade constatada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RÔMULO PINTO RAMALHO, OAB/DF 36.661 (ID 28854669). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 30362179). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 492 e 926, caput, ambos do Código de Processo Civil. A uma, porque a câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pelo acolhimento, em parte, da alegação de julgamento extra petita, limitando a nulidade da decisão agravada especificamente quanto à apreciação do erro de fato, lastreada no artigo 966, inciso VIII e § 1o, do Código de Processo Civil, mantendo hígida a decisão quanto aos demais pontos (ID 26480893). A duas, porque reconheceu que a pretendida busca da estabilidade jurisprudencial revelou tese nova da parte insurgente, considerando que as pesquisas jurisprudenciais e análise de acórdãos trazidos, todos anteriores ao próprio ajuizamento da demanda e de sua respectiva emenda aditiva não foram arguidas no momento processual oportuno, tampouco se mostrando justificável sua ulterior apresentação (ID 26480893). Dessa forma, tem-se que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado na alegada negativa de vigência aos artigos 927, inciso III, e 966, inciso V, §§ 3o e 5o, ambos da Lei Adjetiva Civil (Tema 14 do STJ), porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no presente tópico, considerando que a câmara julgadora houve por bem indeferir a petição inicial da ação rescisória, extinguindo o feito sem julgamento do mérito (ID 26480893). “Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte insurgente em nome do advogado RÔMULO PINTO RAMALHO, OAB/DF 36.661 (ID 28854669). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005